Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-88.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu mantinha em depósito, no interior de sua residência, dois tabletes e um tijolo de maconha, com peso total de 464,78 gramas. Apreensão de dinheiro e balança de precisão. Notícia anônima de que o acusado praticava o comércio espúrio. Ação policial confirmatória, com ajuda de cão farejador. Pleito de exclusão da majorante constante do artigo 40, inciso III, da

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu mantinha em depósito, no interior de sua residência, dois tabletes e um tijolo de maconha, com peso total de 464,78 gramas. Apreensão de dinheiro e balança de precisão. Notícia anônima de que o acusado praticava o comércio espúrio. Ação policial confirmatória, com ajuda de cão farejador. Pleito de exclusão da majorante constante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Local do flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova de que constitui residência para se favorecer das instituições. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade que não justifica o recrudescimento das basilares, sob pena de se transformar em uma constante, diante do subjetivismo do artigo 42, da Lei 11.343/06. Aplicação da causa de diminuição de pena ignorada pelo magistrado a quo. Redutor reconhecido, cuja incidência deve se dar em grau intermediário. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo. Negado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500150-88.2018.8.26.0546, da Comarca de Itapira, em que é apelante/apelado PEDRO
HENRIQUE CARDOSO FRANCO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo ministerial, provendo-se parcialmente o recurso defensivo, para reduzir as
penas de Pedro Henrique Cardoso Franco a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada
a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
2
Apelação no 1500150-88.2018.8.26.0546
Comarca: Itapira
Apelantes/Apelados:
Pedro
Henrique
Cardoso
Franco
e
Ministério Público
Advogado: Fabio Galvão dos Santos
VOTO No. 20.941
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu mantinha em depósito, no
interior de sua residência, dois tabletes e um tijolo de maconha,
com peso total de 464,78 gramas. Apreensão de dinheiro e balança
de precisão. Notícia anônima de que o acusado praticava o
comércio espúrio. Ação policial confirmatória, com ajuda de cão
farejador. Pleito de exclusão da majorante constante do artigo 40,
inciso III, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Local do flagrante
consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova
de que constitui residência para se favorecer das instituições.
Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais.
Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade
que não justifica o recrudescimento das basilares, sob pena de se
transformar em uma constante, diante do subjetivismo do artigo
42, da Lei 11.343/06. Aplicação da causa de diminuição de pena
ignorada pelo magistrado a quo. Redutor reconhecido, cuja
incidência deve se dar em grau intermediário. Regime aberto e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial
provimento ao apelo defensivo. Negado provimento ao recurso
ministerial.
A MM. Juíza a quo, Dra. Vanessa Aparecida
Bueno, da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapira, em sentença
datada de 12/04/2019 (fl. 167), julgou procedente a ação penal para
condenar Pedro Henrique Cardoso Franco às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/06.
Insurge-se o órgão acusatório em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
3
decisum, pleiteando a fixação das bases acima dos patamares
mínimos, em razão da quantidade de droga apreendida.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, requerendo a absolvição, com fulcro na insuficiência
probatória. Em caráter alternativo, pleiteia a desclassificação da
conduta, a exclusão da majorante, a redução das penas e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 15h00, na Rua
Estados Unidos, no 64, Bairro Jardim Magali, cidade e Comarca de
Itapira, guardava, para fins de tráfico, em sua residência, 3 gramas de
maconha, acondicionadas em forma de dois tabletes, envoltos em
plástico branco, e um tijolo, envolto em plástico transparente, com
peso total de 464,78 gramas, conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 06/07, auto de constatação preliminar de fls. 05 e laudo de
exame químico toxicológico fls. 75/77.
Consoante apurado no bojo das investigações,
Guardas Municipais foram informados por denúncia anônima sobre o
tráfico de drogas praticado pelo denunciado e se dirigiram para o
local, ocasião em que o surpreenderam em frente à sua residência na
companhia de Paulo Moises Bueno Cardoso.
Realizada a abordagem e busca pessoal, nada
de ilícito foi encontrado com o denunciado. Em poder de Paulo, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
4
precisamente em sua mão, foi localizada uma porção de maconha,
para consumo pessoal e que havia sido adquira do denunciado.
Após
ser
indagado
pelos
guardas,
o
denunciado confessou que dentro de sua casa havia duas porções de
maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 225,00, em
dinheiro, os quais foram entregues aos guardas.
Em seguida, com o apoio do canil da Guarda
Municipal, foram realizadas buscas na residência do denunciado e,
nos fundos do quintal, encontrada uma porção de maconha, em forma
de tijolo. O denunciado confessou aos guardas que a droga
apreendida e o dinheiro eram de sua propriedade e que Paulo estava
no local para consumir drogas.
O local do crime dista somente 280 metros da
Escola Estadual Cândido de Moura, e 140 metros da Igreja
Congregação Cristã do Brasil.
O guarda municipal Celso Eduardo Semolin,
inquirido em juízo, confirmou a versão acusatória, aduzindo ter
recebido uma notícia anônima acerca do comércio de drogas
realizado pelo réu em sua residência. Chegando ao local, deparou-se
com o réu e a testemunha Paulo, sendo localizado em poder deste
uma porção de maconha, recém-adquirida do réu. Indagado, o
acusado confirmou a existência de mais drogas em seu imóvel e a
quantia de R$ 225,00. Na residência, foram apreendidos dois tabletes
de maconha, o dinheiro e uma balança de precisão. O depoente
solicitou apoio do canil e, após averiguação pelo cão farejador, um
tijolo de maconha foi localizado no quintal da residência.
No mesmo sentido, as declarações do guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
5
municipal Eduardo Rodrigo Pierozzi.
A testemunha Paulo Moises Bueno Cardoso,
ouvido apenas em sede inquisitorial, alegou ter se dirigido à
residência do réu para juntos consumirem maconha.
Interrogado, o recorrente negou a traficância.
Declarou ser consumidor de maconha e a balança de precisão seria
para pesar a droga a fim de mensurar seu consumo diário.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição e à
desclassificação, robustos revelaram-se os elementos produzidos em
sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a conduta do
réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade de entorpecente
apreendido, mas, também, pelas circunstâncias do flagrante e a
precisa notícia anônima.
A versão do acusado segundo a qual possui a
droga exclusivamente para consumo próprio, destinando a balança de
precisão para mensurar sua ingestão diária, é inverossímil, restando
evidente que, sem prejuízo de efetivamente consumir o entorpecente,
empregava destinação mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
6
No entanto, razão assiste à defesa quanto à
exclusão da causa de aumento constante do artigo 40, inciso III, da
Lei de Drogas, pois, além de inexistirem provas de que o denunciado
se favorecia da movimentação oriunda de referidas instituições, o
local do flagrante é a sua residência.
Com o escopo de se evitar a aplicação de
referida circunstância legal a todos os delitos perpetrados em cidades,
bem como não incorrer em prejuízo quanto à individualização da
pena, imprescindível se torna a demonstração de dano potencial
(perigo concreto) às referidas instituições. Isto é, que o local escolhido
se deu em razão dos estabelecimentos elencados em lei.
Caso contrário, desfavorecidos seriam aqueles
que teriam suas reprimendas exasperadas só pelo fato de residirem
ou estarem próximos às localidades indicadas em lei, sendo o
presente caso, em que os recorrentes residem em imóvel localizado
próximo a um centro de trabalho coletivo, denominado “Cerâmica
Caetano”.
Portanto, mantenho a condenação somente
quanto ao delito constante no artigo 33, da Lei 11.343/06.
Em análise ao artigo 59, do Código Penal, as
circunstâncias judiciais são favoráveis, notadamente por ser o réu
primário e possuidor de bons antecedentes, as bases foram fixadas
nos mínimos legais.
No tocante ao aumento da pena-base do crime
de tráfico em virtude da quantidade de droga apreendida, não se
vislumbra, in casu, volume suficiente para justificar o gravame das
reprimendas, sob pena de, diante do subjetivismo constante do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
7
42, da Lei 11.343/06, tornar essa operação uma constante ao crime
em questão. Cabível o redutor, o artigo 42, da Lei de Drogas, será
considerado como vetor para o grau de diminuição do tráfico
privilegiado.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, o magistrado sentenciante
silenciou sobre a possibilidade de reconhecimento da causa de
diminuição.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
sendo imperioso o reconhecimento do redutor, tendo agido com
acerto o juízo a quo.
In casu, considerando a quantidade de
maconha apreendida aproximadamente meio quilo -, entendo ser
razoável a incidência do redutor em grau intermediário, tornando as
reprimendas definitivas em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, de rigor a
determinação de regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-88.2018.8.26.0546 -Voto no
8
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, provendo-se parcialmente o
recurso defensivo, para reduzir as penas de Pedro Henrique
Cardoso Franco a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator